Tribunal: TJBA
Processo: 8000314-42.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000314-42.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRUNO VIEIRA DE MELO DE ANDRADE LIMA

Advogado(s)
:
ANA CLARA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA

APELADO: JOSE SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
RONN VON SILVA CAVALCANTE, FLAVIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A assistência judiciária gratuita é um benefício constitucional genérico, previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, invocável por quem não possua suficiência de recursos para arcar com as despesas do processo.

2. Da declaração de imposto de renda acostada pelo recorrente não é possível extrair a precariedade financeira que o enquadre nos requisitos para a concessão da gratuidade, uma vez que é possuidor de bens e direitos com liquidez imediata, notadamente aplicações em fundos de renda fixa de alta monta.

3. Muito embora esteja disciplinado que todo aquele que afirme não ter condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, tem direito aos benefícios da assistência judiciária gratuita, é cabível ao Julgador a possibilidade de negar tal benefício, quando verificada a inexistência das condições dispostas na lei. Decisão que se mantém. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n. 8000314-42.2016.8.05.0191
, em que figuram como agravante BRUNO VIEIRA DE MELO DE ANDRADE LIMA e como agravado o JOSE SANTOS SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)